Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria não comprovada. Reconhecimento contraditório e não corroborado por outras provas. Absolvição.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença em que foi condenado pela prática de roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação diante do reconhecimento fotográfico realizado em sede preliminar, que apresentou contradições, e das demais provas produzidas.
III. Razões de decidir
3. Incabível a condenação por roubo baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando a vítima se mostra contraditória, as fotografias apresentadas são de pessoas de tipo físico diferentes e não há outras provas nos autos para confirmar a autoria delitiva.
4. A ausência de provas seguras da autoria delitiva enseja a absolvição.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 226 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2545568/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, publicado em 25/06/2024; AgRg no HC 790437/SP, Rela. Min. Daniela Teixeira, publicado em 26/06/2024).